Tribunal: TJSP
Processo: 0005043-85.2018.8.26.0292
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a ausência de indícios suficientes da autoria. Impossibilidade. Indícios suficientes no sentido de ter sido o recorrente o autor dos delitos. Prova amealhada que é suficiente para fins de pronunciar o acusado. Incidência do princípio in 'dubio pro societate'. Eventuais

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a ausência de indícios suficientes da autoria. Impossibilidade. Indícios suficientes no sentido de ter sido o recorrente o autor dos delitos. Prova amealhada que é suficiente para fins de pronunciar o acusado. Incidência do princípio in 'dubio pro societate'. Eventuais incongruências que não têm o condão de afastar o caso da análise dos jurados. Ademais, incongruências apontadas pela defesa que podem ser amplamente alegadas e debatidas em plenário, como forma de convencimento dos jurados. Qualificadoras que não se mostraram abusivas diante das circunstâncias narradas. Exclusão que somente se opera quando flagrantemente incabíveis, o que não é o caso dos autos. Crimes conexos que também são de competência do Tribunal do Júri. Sentença de pronúncia mantida. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0005043-85.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é recorrente JHONATAS
PEREIRA DUARTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005043-85.2018.8.26.0292 -Voto no 1.608
2
Recurso em sentido estrito: 0005043-85.2018.8.26.0292
Recorrente: Jhonatas Pereira Duarte
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 1.608
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia.
Recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja
reconhecida a ausência de indícios suficientes da autoria.
Impossibilidade. Indícios suficientes no sentido de ter sido o
recorrente o autor dos delitos. Prova amealhada que é suficiente
para fins de pronunciar o acusado. Incidência do princípio in
'dubio pro societate'. Eventuais incongruências que não têm o
condão de afastar o caso da análise dos jurados. Ademais,
incongruências apontadas pela defesa que podem ser amplamente
alegadas e debatidas em plenário, como forma de convencimento
dos jurados. Qualificadoras que não se mostraram abusivas diante
das circunstâncias narradas. Exclusão que somente se opera
quando flagrantemente incabíveis, o que não é o caso dos autos.
Crimes conexos que também são de competência do Tribunal do
Júri. Sentença de pronúncia mantida. Negado provimento ao
recurso.
Ao relatório de fls. 258 e seguintes acrescento ter a r.
sentença pronunciado Jhonatas Pereira Duarte como incurso no artigo 121, §2o, incisos I e
III, em concurso material com o artigo 155, caput e com o artigo 211, caput, todos do
Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Consta da denúncia que entre os dias 06 e 09 de maio de
2018, na Rua Paulo Setúbal, 10, Bairro Jardim São Manoel, Jhonatas Pereira Duarte,
agindo em concurso com Jorge Augusto de Paula Santos (já falecido), por motivo torpe,
com emprego de meio cruel e asfixia, matou a vítima Flávio Nogueira da Silva.
Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, Jhonatas
Pereira Duarte subtraiu, para si, uma aliança e um telefone celular, pertencentes à vítima
Flávio Nogueira da Silva.
Consta, por fim, que na data e local já mencionado, Jhonatas
Pereira Duarte, agindo em concurso com Jorge Augusto de Paula Santos, ocultou o cadáver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005043-85.2018.8.26.0292 -Voto no 1.608
3
da vítima Flávio Nogueira da Silva.
De acordo com o que foi apurado, a vítima possuía uma
dívida de drogas com Jhonatas, razão pela qual o acusado deu um “mata leão” em Flávio, o
pegando por trás e pelo pescoço com força, asfixiando-o e fazendo-o desmaiar.
Ato seguinte, o recorrente passou a bater a cabeça da vítima
no chão, local em que havia algumas pedras e, auxiliado por Jorge Augusto, Jhonatas levou
a vítima desmaiada até o córrego existente no local e, colocando-o de bruços, afogou a
vítima nas águas do córrego, ceifando sua vida. Posteriormente, subtraiu a aliança e o
telefone celular do ofendido, ocultando seu cadáver no córrego e vegetação ali existente,
evadindo-se, em seguida, do local.
Na data de 09 de maio de 2018, policiais militares em
patrulhamento abordaram o acusado Jhonatas e Jorge Augusto e, em revista pessoal em
Jhonatas, encontraram com ele o telefone celular e a aliança da vítima. Tais objetos foram
reconhecidos e entregues à genitora de Flávio.
Aos
policiais
militares
Jhonatas
e
Jorge
Augusto
confessaram, informalmente, a prática do homicídio.
O corpo da vítima foi encontrado já em estado de putrefação.
Por tais fatos o recorrente foi denunciado, processado e, ao
final, pronunciado na forma supramencionada.
Irresignada, a defesa do acusado apresentou recurso em
sentido estrito às fls. 283/294. Sustenta, em apertada síntese, que há incongruências na
abordagem policial que localizou, em posse do acusado, os pertences da vítima.
Faz, ainda, diversas considerações acerca do depoimento de
Jorge, apontando supostas falhas em suas declarações.
Aduz que no depoimento gravado e juntado às fls. 64, em que
aparece Jhonatas acompanhado de sua genitora, pela voz do recorrente, “da impressão de
estar completamente drogado”.
Ao final, aponta que diante das incertezas que cercam a
autoria delitiva, o acusado Jhonatas Pereira Duarte deve ser impronunciado, com a
imediata expedição do alvará de soltura.
Em contrarrazões de fls. 298/302, o Ministério Público que
atua na comarca de origem pugnou pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005043-85.2018.8.26.0292 -Voto no 1.608
4
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de fls. 312/316,
opinou pelo não provimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do recorrente, não há razão
para a reforma da r. decisão proferida.
Analisando os autos, verifica-se que a r. decisão de 1o Grau
apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório e
todas as teses suscitadas. Assim, seus fundamentos são ratificados e acolhidos como parte
integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Como bem consignado na r. sentença proferida: “(...)
estranha-se a alegação do acusado no sentido de que foi obrigado a confessar em solo
policial pois, assim o fez em duas oportunidades na presença de sua genitora e também o
fez para os policiais militares”.
Na delegacia de polícia, Jorge Augusto apresentou relato
coerente e crível. Confirmou que a briga inicial foi motivada por uma dívida de
entorpecentes, razão pela qual Jhonatas matou a vítima. Sobre sua conduta no referido
delito, disse que apenas ajudou a empurrar o corpo para o córrego, pois ficou com medo da
reação de Jhonatas.
Apesar da negativa em Juízo, é certo que o acusado, bem ou
mal, confessou na delegacia de polícia a prática do homicídio, bem como as circunstâncias
com as quais praticou o delito.
Seu depoimento na fase policial encontra-se em harmonia
com as demais provas produzidas, o que torna possível concluir que estava falando a
verdade quando inquirido em solo policial, apesar de posteriormente, em juízo, negar a
autoria delitiva.
E, como dito, não há qualquer indício suficiente a apontar
eventual pressão por parte dos policiais para que o acusado confessasse o delito.
Até porque, conforme destacado acima, duas foram as
oportunidades em que o recorrente compareceu na delegacia de polícia e confessou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005043-85.2018.8.26.0292 -Voto no 1.608
5
fatos. A primeira ocorreu em 09 de maio de 2018 (fls. 13) e a segunda aconteceu em 10 de
setembro de 2018 (fls. 67/71), não sendo crível imaginar que, se de fato tivesse sido
pressionado a confessar um delito de homicídio na primeira oportunidade, nenhuma atitude
tenha tomado entre o primeiro e o segundo depoimento para afastar de si a injusta
acusação.
Ademais, laudo de fls. 74/75, elaborado na data de
16/09/2018, não constatou qualquer lesão porventura indicativa de tortura no acusado, para
que confessasse delito que não tivesse efetivamente praticado.
Sobre o fato de o acusado parecer estar “completamente
drogado” ao prestar depoimento, conforme ventilado pela defesa em suas razões recursais,
verifico que tal condição não restou cabalmente comprovada nos autos. Além disso, seria
caso de se aplicar a regra do artigo 28, inciso II do Código Penal, de modo que o dolo do
agente na prática delitiva permanece íntegro.
O laudo necroscópico de fls. 30/31 atesta a materialidade
delitiva.
Apesar da negativa do acusado em juízo, as testemunhas
Mariana Henrique da Silva, Eric Godoi de Gouveia e Fabio Balbino confirmaram os fatos
relatados na denúncia.
Eventuais contradições e incongruências existentes na fase
investigativa, mormente no depoimento do outro acusado já falecido, Jorge Augusto, não
tem o condão de alterar nosso convencimento de que há indicativos suficientes de autoria
delitiva por parte do ora recorrente Jhonatan, que são suficientes para sustentar a decisão de
pronúncia.
Ademais, tais contradições e incongruências apontadas pela
defesa em seu recurso podem ser amplamente alegadas e debatidas em plenário do Júri,
como forma de convencimento dos jurados acerca da inocência do réu.
Até porque, cumpre ressaltar que neste primeiro momento, o
juiz deve estar convencido da existência do crime e de haver indícios suficientes da autoria.
A sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se
exige apenas o conhecimento da prova material do crime e da presença de indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005043-85.2018.8.26.0292 -Voto no 1.608
6
autoria.1 O juízo de certeza é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, o que faz
prevalecer aqui o princípio in dubio pro societate.
Nesta fase não se exige a mesma convicção que se faz
necessária para condenar; em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de
Sentença, juiz natural da causa.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da
acusação, não é necessária prova incontroversa do crime,
para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à
certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante
o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes (STF / RT
730/463).
Para fins de pronúncia não se exige a mesma certeza que se
faz necessária para condenar, pois ela representa mero juízo
de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase
processual o princípio in dubio pro societate (JTJ 175/137).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
DECISÃO DE
PRONÚNCIA

HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA

IMPOSSIBILIDADE
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL
DO JÚRI - Demonstrada a materialidade dos delitos e
havendo indícios de autoria, bem como, em análise
superficial, de que os réus agiram com 'animus necandi', e
inexistindo prova cabal da incidência da excludente de
ilicitude da legítima defesa, ainda que putativa, compete ao
1 Nesse sentido Tese no 10 STJ “A sentença de pronúncia deve limita-se à indicação da materialidade do
delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o
ânimo do Conselho de Sentença”. Jurisprudência em teses edição n 75

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005043-85.2018.8.26.0292 -Voto no 1.608
7
Juiz pronunciar os réus, submetendo-os ao julgamento pelo
juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de
pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro societate'.
Recurso não provido. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito
0000481-80.2017.8.26.0126; Relator (a): Luis Augusto de
Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do
Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
(...) Para a pronúncia, basta a existência de indícios da
autoria da infração e prova da materialidade do delito, uma
vez que o exame do mérito da acusação, isto é, se o réu é
culpado ou não, cabe ao Conselho de Sentença (...). (TJSP;
Recurso em Sentido Estrito 0005625-27.2016.8.26.0625;
Relator (a): França Carvalho; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Taubaté - Vara do Júri/
Infância e Juventude; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data
de Registro: 18/05/2020)

Não há nada dos autos que demonstre ausência de veracidade
nas palavras das testemunhas ou de que tenham levianamente imputado ao acusado a
prática do delito. Em certo momento, tais declarações foram, inclusive, corroboradas pelo
próprio acusado.
No mesmo sentido, correta também a manutenção das
qualificadoras do motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.
A
exclusão
de
qualquer
qualificadora,
nesta
etapa
procedimental, somente pode ser feita quando flagrantemente inexistente, o que não é o
caso dos autos2.
Enfim, correta a decisão de primeira instância que pronunciou
2 “A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente
ou descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” tese n. 04 Jurisprudência em
teses edição n. 75 - STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005043-85.2018.8.26.0292 -Voto no 1.608
8
o acusado, não havendo como se acolher a pretensão do recorrente. A prova amealhada é
suficiente para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Maior aprofundamento da análise das provas poderia ensejar
indevida invasão de competência de matéria exclusiva de análise dos jurados.
De mais a mais, no caso em análise há indícios de ter o
acusado cometido os crimes conexos de furto e ocultação de cadáver.
Assim, conforme pacífica jurisprudência:
“1- Em se tratando de decisão de pronúncia, que é mero
juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova
cabal da autoria do fato, bastando para a decretação da
pronúncia a comprovação da materialidade e indícios
suficientes de autoria, que, no caso em tela, se fizeram
presentes. 2- Pronunciado o réu por crime doloso contra a
vida, o delito conexo também deverá ser apreciado pelo
Conselho de Sentença, cabendo ao magistrado tão somente o
seu encaminhamento, após igualmente verificada prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art.
78, I, CPP.” (TJ-PR - RSE: 4701528 PR 0470152-8, Relator:
Luiz Osorio Moraes Panza, Data de Julgamento: 31/07/2008,
1a Câmara Criminal, DJ: 7684).
(...) E, mantida a pronúncia, o crime conexo - ocultação de
cadáver -, deve, do mesmo modo, ser analisado pelo juiz
natural da causa, que é o Tribunal do Júri, de acordo com o
disposto no artigo 74, § 1o, c.c. o artigo 78, inciso I, do
Código de Processo Penal. (...)(TJSP; Recurso em Sentido
Estrito 0001497-89.2019.8.26.0323; Relator (a): Nelson
Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Lorena - Vara Criminal; Data do
Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005043-85.2018.8.26.0292 -Voto no 1.608
9
Com isso, o julgamento dos demais ilícitos deverá ser feito
pelo Conselho de Sentença, também competente para sobre eles decidir, sem que se olvide
de que, em caso de eventual absolvição sumária, despronúncia ou desclassificação do
crime doloso contra a vida, a apreciação dos crimes conexos remanescentes será feita pelo
juiz singular.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. decisão conforme proferida.
XISTO RANGEL
Relator